Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714258-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENON MATIAS DA PAZ AGRAVADO: AILTON BARBOSA DA ROCHA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que conquanto a parte recorrente tenha requerido a concessão de tutela provisória de urgência, no bojo da peça recursal não há maiores alegações relacionadas ao preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida. Ainda que se utilize de uma interpretação do pedido com base no conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) não se extrai da pretensão reformatória à baila nenhum argumento específico acerca da defesa, no caso vertente, da presença dos pressupostos da tutela de urgência, que fora apenas mencionada no pedido. Nesse descortino, DETERMINO, DE PRONTO, A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE RECURSO, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). EM SEGUIDA, após o decurso do prazo acima assinalado, DETERMINO, À INTELIGÊNCIA DO DISCIPLINADO PELO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (CPC, ART. 10), A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DO ACÓRDÃO No 1163507, prolatado nos autos da APC no 0709657-05.2018.8.07.0007, também no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator